Tribunal: TJDFT
Processo: 0745402-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar diferenças referentes à parcela pecuniária meses abril a junho/2018. Recurso do réu requer a reforma da sentença apenas quanto ao valor, pleiteando a aplicação da proporcionalidade no mês de abril/2018.
2 – Servidor público. Parcela pecuniária de incentivo pela colaboração prestada ao Sistema de Saúde do DF- PASUD. Na forma do art. 1o da Lei distrital 2.770/2001, os servidores ativos do Ministério da Saúde oriundos do extinto INAMPS, lotados na Secretaria de Estado de Saúde do DF mediante convênio, têm direito à percepção de parcela pecuniária a título de incentivo pela colaboração ao Sistema de Saúde distrital, em caráter eventual e precário. O valor da parcela foi alterado pela Lei distrital 5.179/2013 e em seguida pela Lei distrital 6.133, editada em 06/04/2018 e publicada em 09/04/2018, dispondo em seu artigo 4o a majoração da verba para R$ 1.898,36 para os níveis de escolaridade médio e fundamental.
3 – Valor da condenação. Segundo informa a ficha financeira (ID 13209836 – PAG 4) nos meses de abril, maio e junho de 2018 o pagamento foi feito no valor de R$ 949,18, de modo que a diferença deve ser saldada pela Administração. A lei que majorou o valor da parcela, embora editada em 06/04/2018, entrou em vigor dia 09/04/2018, quando foi oficialmente publicada (art. 1o Decreto-lei 4.657/1942 – LINDB), de modo que o valor do mês de abril/2018 deve ser saldado de forma proporcional. O DF informou o valor total de R$ 2.689,34, já considerando a proporcionalidade do mês de abril/2018, o qual se reputa correto. Recurso a que se dá provimento para reduzir o valor da condenação para R$ 2.689,34, mantendo-se as demais cominações contidas na sentença quanto a atualização do valor.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E